Tribunal: TJMT
Processo: 1046866-74.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046866-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 08.858.579/0001-30 (APELANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO SALING - CPF: 648.412.609-78 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB - CNPJ: 08.761.132/0001-48 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO PARA CONTRIBUINTE LITIGANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para afastar a exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após a edição da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) definir a eficácia temporal da norma à luz do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266; e (iii) apurar a incidência da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.266, firmou entendimento de observância obrigatória no sentido de que o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 é constitucional, submetendo a exigibilidade do DIFAL à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF.

A Suprema Corte também assentou a validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da vigência da LC nº 190/2022 para instituição da cobrança do DIFAL, desde que seus efeitos se produzam apenas após a entrada em vigor da referida lei complementar.

Em modulação de efeitos, o STF estabeleceu que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 8.12.2022, com impugnação à exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022, enquadrando-se a impetrante na hipótese excepcional fixada pelo STF, o que afasta a exigibilidade do tributo no período, desde que ausente o respectivo recolhimento.

A tese relativa à incidência da anterioridade anual não subsiste, diante da definição expressa do STF quanto à aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal, restando superada a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:
“A inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266, RE 1.426.271, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI 7066, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI 7070, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI 7078, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1046866-74.2022.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Agente Tributário da Receita Estadual, órgão da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso. A sentença denegou a segurança, ao fundamento de que a Lei Estadual nº 10.337/2015 não perdeu eficácia, sendo suficiente a observância do prazo nonagesimal previsto no art. 3º da LC nº 190/2022, a contar de sua publicação em 5 de janeiro de 2022.

A apelante sustenta que a sentença não observou o princípio da anterioridade anual ao admitir a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, sem respeito à anterioridade de exercício e à anterioridade nonagesimal, previstas no art. 150, III, alíneas
“b” e “c”
, da Constituição Federal.

Argumenta, com fundamento no Tema 1.093 do STF, que a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige edição de lei complementar, cuja vigência se submete aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Afirma que, como a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada em janeiro de 2022, seus efeitos somente poderiam produzir-se a partir do exercício de 2023, razão pela qual seria inconstitucional a cobrança no decorrer de 2022.

Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao atribuir à Lei Complementar nº 190/2022 caráter meramente regulamentador, quando, na realidade, referido diploma normativo constituiu requisito indispensável à própria exigibilidade do DIFAL, ao suprir a ausência de normas gerais relativas à definição do contribuinte, do fato gerador, da base de cálculo e do conceito de consumidor final não contribuinte.

Ressalta que, embora a Lei Estadual nº 10.337/2015 seja anterior à Lei Complementar nº 190/2022, sua eficácia jurídica estaria condicionada à existência e vigência da norma complementar federal. Assim, por consequência, seus efeitos também somente poderiam incidir a partir de 2023, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Defende, ainda, que o Tema 1.094 do STF não se aplica à hipótese, porquanto não examinou especificamente a incidência da anterioridade anual, sendo indevida a extensão daquele entendimento para afastar a aplicação da anterioridade de exercício no presente caso.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso, sustentando que a LC nº 190/2022 se submete apenas à anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266.

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar sua intervenção (ID 361259858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante insurge-se contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para afastar a exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, no ano de 2022.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A controvérsia trata da possibilidade de exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, especialmente quanto à sua eficácia temporal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, de observância obrigatória.

A sentença recorrida concluiu que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou normas gerais sobre a repartição de receitas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, razão pela qual seria suficiente a observância da anterioridade nonagesimal, conforme precedentes firmados nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Todavia, com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de aplicação de anterioridade nonagesimal, mas com modulação de efeitos, esclarecendo definitivamente o regime jurídico da cobrança do DIFAL destinado a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022. A Corte fixou as seguintes diretrizes:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III -
Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
”

No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 8/12/2022, questionando a cobrança do DIFAL ao longo de todo o exercício. Assim, o apelante se enquadra na hipótese de exclusão da exigibilidade prevista na modulação, fazendo jus à suspensão integral da cobrança no ano de 2022, independentemente da aplicação da anterioridade nonagesimal, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo.

A alegação da apelante quanto à incidência da anterioridade anual também foi superada pelo STF, que reconheceu a aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal ao tributo em questão. De todo modo, diante da modulação, tal debate se torna irrelevante, pois a Corte já vedou a cobrança do DIFAL em 2022 para os contribuintes litigantes — como é o caso dos autos.

Dessa forma, nos termos do Tema 1.266 do STF, o DIFAL só é exigível após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Para contribuintes que ajuizaram ações antes de 29/11/2023, como a apelante, é indevida a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexigibilidade do tributo no período, desde que não tenha havido o seu recolhimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, para declarar a inexigibilidade do DIFAL incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo, exclusivamente em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à inexistência de honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026